Tribunal: CARF
Processo: 10980.724011/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724011/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.473 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ADEMIR CLEMENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724011/2009-92
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.473 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724011/2009-92

Trata o presente processo de duas notificações de lançamento:
1a) de fls. 05/08, por meio da qual se exige R$ 5.775,00 de imposto suplementar, R$
4.331,25 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário 2007. Esse lançamento,
conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 06, apurou dedução
indevida de pensão alimentícia judicial, de R$ 21.000,00.
2a) de fls. 09/12, através da qual se exige R$ 5.564,09 de imposto suplementar, R$
4.173,06 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário 2008. Tal lançamento,
conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 10, apontou dedução
indevida de pensão alimentícia judicial, de R$ 20.233,07.
Regularmente cientificado de ambos os lançamentos em 19/11/2009 (fls. 39/40), o
interessado ingressou, em 08/12/2009, com a impugnação de fl. 02, instruída com os
anexos de fls. 13/14. Mencionando ambas as notificações, argumenta que elas
“consideram apenas o desconto automático efetuado pela Universidade Federal do
Paraná-UFPR sobre um dos salários, enquanto a decisão judicial determina que a
pensão alimentícia da Senhora Julia Hissae Sakamoto deve corresponder a ‘30%
(trinta por cento) de seus vencimentos líquidos’, conforme documentos anexos”.
Requer o deferimento do pleito.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NO AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
O direito à dedução da pensão alimentícia está sujeito às comprovações da constituição
da obrigação, de acordo com o Direito de Família, e do seu efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, nos valores de R$ 21.000,00 e R$ 20.233,07,
relativamente aos exercícios de 2008 e 2009.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.473 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724011/2009-92

Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6 e 10), da seguinte forma:

Já o julgamento anterior, manteve a exação tributária pelos seguintes motivos (e-
fls. 55):
No caso, a existência da obrigação, a quantia e forma de pagamento, estão
definidos no documento de fl. 14, um ofício do Juízo de Almirante Tamandaré, datado
de 05/06/2000, dirigido à fonte pagadora do impugnante, requisitando “o desconto em
folha de pagamento do empregado ADEMIR CLEMENTE, da importância
correspondente a 30% (trinta por cento), de seus vencimentos líquidos, com
implantação imediata, a título de pensão alimentícia a seus filhos menores. O referido
valor deverá ser descontado mensalmente e depositado na conta poupança no
021.482-8, agência 202 – Banestado – Almirante Tamandaré, até o dia 10 de cada
mês, sob as penas da lei”.
Os lançamentos acataram a existência da obrigação. No entanto, não foram
comprovados os pagamentos de parte dos valores que o impugnante havia pleiteado
em suas DIRPF 2008 e 2009. Os montantes comprovadamente pagos estavam nos
informes de rendimentos da fonte pagadora, a qual se presume ter agido de
conformidade com a determinação do juízo, exarada no referido ofício.
O impugnante, por seu turno, não trouxe nenhum novo comprovante dos
pagamentos adicionais que pleiteia, limitando-se a fazer um demonstrativo, fl. 13,
apurando quais seriam os seus rendimentos líquidos e a pensão alimentícia que
supostamente deveria pagar. Mas não explica por que a sua fonte pagadora, a
Universidade Federal do Paraná, destinatária do ofício do juízo (fl. 14), não estaria
fazendo os descontos da pensão nos valores a que chegou nesse demonstrativo.
Certamente, porque o percentual de desconto constante daquele ofício, do ano 2000, já
não se aplicava mais aos anos de 2007 e 2008, a que se referem os lançamentos, seja
por alteração da sentença ou porque algum ou alguns dos alimentandos já não mais
fazem jus à pensão alimentícia. Assim, inexistindo prova do efetivo pagamento dos
valores adicionais que o contribuinte pleiteou em suas DIRPF 2008 e 2009, é de se
manter as glosas efetuadas nas respectivas notificações de lançamento.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.473 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724011/2009-92

de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela decisão de piso para a glosa foi
falta de comprovação do repasse do complemento da pensão alimentícia judicial.
No caso o contribuinte apresentou, inicialmente, demonstrativo de valores e
ofício judicial (e-fls. 13/14).
Nesta oportunidade, junta comprovantes de rendimentos (e-fls. 68/69), contendo
o desconto promovido pela fonte pagadora dos valores de pensão alimentícia; sentença judicial
(e-fls. 70/71), que determinou o pagamento da pensão alimentícia; declarações de recebimento
(e-fls. 73/74), emitidas pela beneficiária dando quitação do pagamento complementar de pensão
alimentícia; e espelhos de DIRPF (e-fls. 77/78) comprovando que Júlia Hissae declarou os
rendimentos de pensão recebidos.
Analisando a documentação apresentada, entendo que o interessado logra êxito
em comprovar o repasse do complemento da pensão alimentícia.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções de pensão alimentícia judicial.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.473 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724011/2009-92

Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nestas notificações de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 86
DF CARF MF
Original